Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO.

I – Na demanda, foi concedida a tutela de urgência para determinar fornecimento de medicamento ao autor, e a ré foi intimada pessoalmente para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória, a qual foi confirmada pela r. sentença, Súmula 410 do eg. STJ.

II – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas.

III – Evidenciado que a devedora, intimada pessoalmente, e por diversas vezes, descumpriu a ordem judicial de obrigação de fazer, é improcedente a pretensão de reduzir a multa cominatória, pois razoável e proporcional em relação ao objetivo a ser alcançado e porque não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.